Tribunal: TJSP
Processo: 2065506-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS - COOBRIGADOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – I – Decisão de rejeição dos embargos de declaração opostos pelos executados, mantendo a decisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS - COOBRIGADOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – I – Decisão de rejeição dos embargos de declaração opostos pelos executados, mantendo a decisão anterior de rejeição da exceção de pré-executividade – Recurso dos executados – II - Exceção de pré-executividade que tem a finalidade de permitir questionamento a respeito das condições da ação, pressupostos processuais e de eventual nulidade aferível de plano – Hipótese em que as matérias arguidas pelos executados são relativas às condições da ação - Matéria de ordem pública e cognoscível de ofício – Incabível a rejeição liminar da exceção de pré-executivadade – Embora o art. 917, I, do NCPC, preveja que qualquer matéria de defesa possa ser deduzida pelo executado por meio de embargos à execução, isto não significa que tal matéria não possa ser também ventilada em sede de exceção de pré-executividade – Precedentes deste E. TJ – Contudo, embora tenha apontado a ocorrência de preclusão para alegação da matéria suscitada pelos executados, o MM. Juiz "a quo", ainda assim, a apreciou – Cabível, portanto, o enfrentamento da matéria, em 2a instância – III - Reconhecido que a suspensão da execução, com relação ao devedor principal, não alcança os devedores solidários, avalistas e coobrigados, contra os quais os credores preservam seus direitos, diante da autonomia – Hipótese em que o art. 6o da Lei n° 11.101/05 somente alcança a pessoa jurídica em recuperação judicial, não podendo ser estendida aos demais coobrigados pelo crédito exequendo – Hipótese, ademais, em que a legislação em vigor prevê apenas a possibilidade de suspensão da ação executiva, inexistindo qualquer previsão acerca da sua extinção - Interpretação sistemática dos arts. 6o e 49, §1o, da Lei no 11.101/05 – Inteligência da Súmula 581 do C. STJ – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - Possibilidade de prosseguimento da ação execução exclusivamente em face dos devedores solidários – Situação jurídica que persiste mesmo após a convolação da falência – Precedentes do E. TJSP e desta C. 24a Câmara de Direito Privado - Decisão mantida – Agravo improvido".